Tribunal: TCU
Processo: 003.700/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3611/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, em face da perda da qualidade de segurado dos interessados, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso II, do RITCU, c/c o artigo 9o da Resolução TCU 353/2023, em considerar prejudicados pela perda do objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.700/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Sergio Coelho Soares (XXX.481.300-XX); Dulci Schwarzer Braun (XXX.866.460-XX); Nilso Zaffari (XXX.375.130-XX); Paulo Renato Valente de Almeida (XXX.812.420-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.